Tribunal: TJMT
Processo: 1016490-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
Mandado de Segurança no 1016490-39.2019.8.11.0000.
Vistos etc.
Cuida a espécie de mandado de segurança impetrado por Francisco Ricardo contra ato da MMa Juíza de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta-MT, que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos sob no 1002347-24.2019.8.11.0007 à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em cumprimento a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.
Sustenta o impetrante a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.
Os autos vieram conclusos.
Relatei.
DECIDO.
Almeja o impetrante a anulação da decisão interlocutória prolatada nos autos no 1002347-24.2019.8.11.0007, em trâmite no Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta-MT.
Pois bem. A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07/08/2009, in verbis:
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
O art. 5o, II, da Lei no 12.016/09, estabelece que o mandado de segurança não será concedido quando se tratar de “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
De igual modo, a Súmula no 267 do STF estabelece que “Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.
Em que pese na Lei no 9.099/95 vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, na quadra dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que é regulamentada pela Lei no 12.153/2009, é cabível, nos termos dos artigos 3o e 4o, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória, o que não é o caso dos autos.
Isso porque, é nítido que a parte impetrante demonstra inconformidade à decisão que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em cumprimento a Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, ato jurisdicional que não cabe recurso no âmbito dos Juizados Especiais, por ausência de previsão legal.
Entretanto, é de ser assinalado que no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública somente vem se admitindo, excepcionalmente, o cabimento do Mandado de Segurança, quando o ato jurisdicional causar ameaça ou lesão a direito líquido e certo e não houver recurso hábil para atacá-lo, nos termos do Enunciado n° 88 do FONAJEF.
“É admissível Mandado de Segurança para Turma Recursal de ato jurisdicional que cause gravame e não haja recurso.”
No caso dos autos, não sendo hipótese de ato jurisdicional que tenha causado ameaça ou lesão a direito líquido e certo, é de ser repelida a impetração do writ.
Logo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. INCABÍVEL. VEDAÇÃO LEGAL. O Mandado De Segurança não é cabível, como regra, no microssistema dos juizados especiais da fazenda pública, na forma da lei 12.153/2009. Excepcionalmente, pode ser impetrado contra ato jurisdicional que cause gravame e não haja recurso. Descabimento, no caso concreto, ante ausência de configuração dos requisitos legais. Evidente utilização como sucedâneo recursal. Vedação. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. (TJRS - Mandado de Segurança, No 71007204142, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Ana Lúcia Haertel Miglioranza, Julgado em: 29-11-2018) (grifei)
Diante do breve exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009 e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Sem custas e sem honorários advocatícios.
Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.
P.R.I.C.
Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto